Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702802-86.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARX MARTINS MARSICANO RODRIGUES APELADO: AIG SEGUROS BRASIL S.A. DESPACHO Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de impossibilidade de inovação recursal arguida em contrarrazões, ante o disposto no art. 1.014 do CPC. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora